Tribunal: TJMT
Processo: 1019425-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019425-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEBBER MARIANO JOSE DELMONDES BENICIO - CPF: 717.642.831-04 (RECORRIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1019425-15.2020.8.11.0001 - Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA.

RECORRIDO: WEBBER MARIANO JOSE DELMONDES BENICIO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRODUTO NÃO DISPONIVEL EM ESTOQUE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CHEGADA DO PRODUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – COMPRA EFETUADA POR MEIO DE PARCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA EM RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE – CONSUMIDOR QUE OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO EM MOMENTO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos, que o homem sofre, no seu dia a dia, na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil, por se tratarem de mero aborrecimento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
sub judice
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2.500,00 (dois mi e quinhentos reais)
, em decorrência da comercialização de produto não disponível em estoque, o que implicou no pedido de cancelamento da compra com restituição dos valores pagos, e posterior aquisição de outro produto com abatimento do preço.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

1.

Da ausência de falha na prestação dos serviços e da inocorrência de dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de falha na prestação dos serviços e da inocorrência de dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, com a substituição do capacete por outro de maior valor, com a anuência do consumidor, antes da propositura demanda judicial, o que a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021